Tribunal: STF
Processo: RE 1284265
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 17, fl. 2):
    “Atraso de voo internacional – Descumprimento do contrato de transporte aéreo – Infração contratual configurada – Dever de indenizar – Danos morais presumidos e intuitivos devido aos transtornos dos passageiros – Indenização devida por ofensa à honra, em face da angústia, percalços e privações suportadas pelo passageiro e falta de disponibilização de transporte alternativo para o destino – Obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Adequação do arbitramento – Sentença modificada – Recurso provido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu o art. 5º, V, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Aduz que a matéria posta a debate foi decidida por esta CORTE no julgamento do Tema 210 (RE 636.331-RG), sob a sistemática da repercussão geral (Doc. 20).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação, ao caso, do Tema 210 ao fundamento de que “o caso concreto trata da possibilidade de se aplicar uma convenção internacional em pedido de indenização por danos morais decorrentes de extravio de bagagem em transporte aéreo, enquanto o paradigma expressamente delimitou a tese repetitiva à discussão envolvendo danos materiais”. Quanto ao mais, o Recuso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 24).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, quanto à alegação de afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    De outro lado, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 2-3, Doc. 17):
    “Na espécie a responsabilidade foi de natureza objetiva, estando ínsitas ao contrato de transporte aéreo as cláusulas de indenidade e pontualidade, por força dos arts. 734 e 737 do Código Civil, combinados com os arts. 927, Parágrafo único e 931, sendo que a alegação da greve dos pilotos da companhia, tratando de ocorrência interna intrínseca ao serviço prestado e situações inerentes ao desempenho das atividades da aviação comercial, não preexcluindo o dever de reparação dos passageiros e a inoperância da cláusula de não indenizar, Súmula n. 161 do Supremo Tribunal Federal.
    De resto, cabível a majoração pelos prejuízos extrapatrimoniais, resultando no arbitramento no valor de R$ 10.000,00, com juros e correção monetária do arbitramento, considerando a angústia, os percalços e dissabores enfrentados, o valor dos bilhetes, o tempo de espera para o próximo voo (cerca de 24 horas), o grau moderado da culpa, atendendo assim aos critérios retributivo compensatório e repressivo censório, desestimulando a reiteração de práticas congêneres e conducente à revisão e ao aprimoramento dos serviços e assegurando "ao lesado a situação econômica que teria se o fato ilícito absoluto não tivesse acontecido" (PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, RJ, Borsoi, 2.ª ed., Tomo LIII/251, § 5.510, n. 8, 1966), majorando os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, incluídos aqueles de natureza recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante. ” 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 738.083-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, 28/8/2015)
    “DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO EM NOVO VOO EM CLASSE ECONÔMICA APESAR DE CONTRATADA CLASSE EXECUTIVA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.10.2010. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Além de a pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso demandar reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. No AI 762.184 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2009-, atualmente autuado como RE 636.331-, reconheceu-se a repercussão geral da questão constitucional relativa à “subsistência das normas do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Convenção de Varsóvia - que impõem limites pré-fixados para indenizações por dano material - perante a regra constitucional da indenizabilidade irrestrita” – paradigma que não viabiliza a aplicação da sistemática do art. 543-B do CPC aos casos de indenização por dano moral. Consoante destacado em recente precedente desta Turma, “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012). Agravo conhecido e não provido.” (ARE 691.437-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 5/3/2013)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente